Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANTERIORIDADE À LEI No 13.786/2018. RESOLUÇÃO. RESSARCIMENTO DE QUANTIAS PAGAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA No 1.002, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e ressarcimento de quantias pagas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em aferir o termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Tema no 1.002 do STJ, "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
4. O caso em tela se amolda com precisão à hipótese do Tema no 1.002 do STJ, de modo que os juros moratórios devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.002, STJ.